Tribunal: TJES
Processo: 5000640-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PODIUM VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO BASTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA TITULARIDADE VEÍCULO BAIXADO. DESNECESSIDADE. AUTOMÓVEL SEM DÉBITOS E FORA DE CIRCULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1- Recurso interposto ante a decisão que determinou à revenda de veículos a transferência de titularidade do bem e o pagamento de eventuais débitos em nome do anterior proprietário, sob pena de multa.

2- Considerando que, de acordo com a Resolução nº 967/2022 do CONTRAN, “Uma vez efetuada a baixa, sob nenhuma hipótese o veículo poderá voltar à circulação” (art. 6º), e que há informações no sentido de que o veículo se encontra baixado e que inexistem débitos e multas em aberto, ausentes motivos para manter a Decisão agravada, parecendo, nessa oportunidade incipiente, desnecessário que se proceda à transferência de propriedade do veículo baixado em sede de liminar, uma vez que se encontra fora de circulação e inexistem débitos a serem imputados ao Agravado.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Podium Veículos LTDA devido à Decisão trasladada no ID 4146436 - págs. 13/16, proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
nº 0001512-46.2015.8.08.0059 ajuizada por José Francisco Bastos do Nascimento, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Fundão deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar à ora Agravante que regularizasse a titularidade do automóvel litigioso devendo, ainda, arcar com as despesas relacionadas às multas em nome do Agravado, “
porquanto era de sua exclusiva responsabilidade a transferência do referido automóvel, a fim de que se evitasse imbróglios desta natureza
”, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

No recurso de ID 4145872, pugna-se pela reforma do
decisum
ao argumento, em suma, de ser impossível o cumprimento da obrigação, porquanto, além de transcorridos mais de 8 (oito) anos desde a sua prolação, “
hoje o veículo sequer possui mais registro perante o DETRAN, ao passo que após ter passado por PROCESSO DE BAIXA, o automóvel foi condenado por não possuir mais condições de circulação, sendo que inclusive foi objeto de
Venda/Leilão de Sucata
”.

Aduz ainda que, “
firmada
OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL
,
[...]
não pode a Manifestante ser penalizada ante um fato completamente alheio à sua vontade e competência, que foi a determinação pelo próprio departamento de trânsito de baixa sobre os registros do veículo, assim como sua conseguinte venda como sucata
”, não havendo “
que se falar na condenação da Requerida ao pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial, haja vista que a própria determinação em si revela-se impossível de ser cumprida
”.

Em consulta ao andamento da demanda originária, verifica-se que ainda se encontra em fase inicial de processamento, porquanto, apesar de ajuizada no ano de 2019, a citação demorou a se concretizar – o que se deu apenas em 01/12/2022 –, sendo a contestação apresentada em 23/05/2023, de maneira que o julgamento do presente recurso deve se ater ao que restou decidido no ato judicial impugnado, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Extrai-se da “Declaração de Baixa do Veículo nº 001118/2022” reproduzida nas razões recursais, informação fornecida pelo DETRAN/ES no sentido de que o veículo litigioso se encontra baixado desde 01/11/2019, por, “
em face do descrito em laudo pericial, não ter mais condições de circulação por motivo de: Venda/Leilão Sucata
”, de forma que “
O Certificado de Registro e demais documentos ficam retidos neste DETRAN, tendo sido destruídos todo os números de identificação do veículo (VIN – chassi), bem como as placas
” (ID 4145872 - Pág. 7 do Agravo de Instrumento, extraído da fl. 105 do processo de origem).

Considerando que, de acordo com a Resolução nº 967/2022 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, “
Uma vez efetuada a baixa, sob nenhuma hipótese o veículo poderá voltar à circulação
” (art. 6º), e que o
site
do DETRAN/ES
corrobora a informação no sentido de que o veículo se encontra baixado e que inexistem débitos e multas em aberto, ausentes motivos para manter a Decisão agravada, parecendo-me, nessa oportunidade, desnecessário que se proceda à transferência de propriedade do veículo baixado em sede de liminar, uma vez que se encontra fora de circulação e inexistem débitos a serem imputados ao Agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de afastar a obrigação de Podium Veículos LTDA de transferir a propriedade do automóvel objeto da lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a obrigação de transferência de propriedade do veículo objeto do recurso. É como voto.